Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
1 – Ação monitória. Documentos indispensáveis a demanda. A regularidade do processo assenta-se em pressupostos processuais, dentre os quais a apresentação de documentos indispensáveis à propositura a ação, tal como prevê o artigo 320 do Código de Processo Civil. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito de quem se diz credor de exigir o pagamento de quantia de devedor capaz (art. 700, caput, e inciso I, do CPC).
2 – Recurso conhecido e provido.
(la/w)